Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-13.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1002646-13.2019.8.11.0003
Recorrente : MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Recorridos : ROBERTO CUSTODIO DIAS e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 55867994) interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 48222984):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
PRINCÍPIO ATIVO — LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.
A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (N.U 1002646-13.2019.8.11.0003, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).
A Recorrente alega ofensa aos artigos 2o, 23, II, 196 e 198, da Constituição Federal, arguindo que “própria organização constitucional do sistema de saúde reserva a cada ente da federação competências específicas, que se faz por meio de divisões de competências administrativas” e sendo assim as “atribuições do Município, estão mais voltadas a planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde”.
Adiante, ressalta que “o voto condutor do acórdão restringiu-se tão somente em considerar reconhecida genericamente a responsabilidade solidária dos entes quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, sem, contudo, perquirir quem é o ente com competência para o medicamento em comento”.
Conclui dizendo que “impor na via judicial aos entes públicos municipais a obrigação de fornecerem um medicamento de alto custo lhes causa grandes e sérios prejuízos financeiros, comprometendo-lhes a organização político institucional, o que culmina, no final das contas, em atingir a coletividade como um todo”.
Ao final, pugna pela reforma do aresto vergastado, a fim de que o ente municipal seja desobrigado ao fornecimento da medicação.
Recurso tempestivo (id 56857982).
Contrarrazões (id 65068996).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral
O ente municipal interpôs recurso extraordinário arguindo violação dos artigos 2o, 23, II, 196 e 198, da Constituição Federal, a fim de que seja afastada “a responsabilidade pelo fornecimento fármaco não incluído em seu rol de competências”.
No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), o STF discutiu, à luz dos artigos 2o e 198 da CF, a solidariedade entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados, e fixou a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
Confira-se a ementa do referido julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que (id 48222985):
“Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.”
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do paradigma RE 855.178/SE (Tema 793), nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII